Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDesAsiel Gabinete do Des. Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0742069-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAMIAO ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAMIAO ALVES DE ARAUJO, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória (CDP I) do Complexo Penitenciário de Brasília (PAPUDA), preso preventivamente no dia 22 de maio de 2021, por força de prisão preventiva decretada pelo douto Juízo da 12a Vara Criminal de Fortaleza/CE, no bojo do autos no 0021834-82.2021.8.06.0001,sobre o fundamento de ter supostamente incorrido nas tipificações elencadas nos artigos. 217-A e 226, II, C/C art. 71 do CP, tendo o acusado/paciente comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia em Brasília, bairro Paranoá, sendo cumprido o mandado de prisão em 22 de maio de 2021. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara das Execuções Penais do DF que, ao indeferir o pedido de vaga em favor do paciente, passou a ser a Autoridade Coatora, pois deveria fazer cessar o constrangimento ilegal no direito de permanência do paciente próximo a família e contudo não o fez. Requer seja concedida LIMINARMENTE em favor do paciente DAMIÃO ALVES DE ARAÚJO, ordem de “HABEAS CORPUS” , fazendo cessar o constrangimento ilegal que está na iminência de ocorrer , tornando sem efeito a ordem de transferência do Paciente, bem como, ao final, na apreciação do mérito, por falta de justa causa para sustentar a decisão judicial de transferência do preso, seja confirmada a medida liminar que ora se pleiteia , expedindo-se a ordem para que o paciente não seja recambiado do CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DO DF para a comarca de Fortaleza. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. Consoante assente na jurisprudência no âmbito do E. STJ, resta claro que o recambiamento do preso preventivo é medida aplicada em casos excepcionais e quando houver fundadas razões, o que pela análise detida dos autos verifica-se que a prisão do Paciente está fundamentada em sentença penal condenatória, ou seja, está fundamenta em elementos concretos os quais justificam a prisão de DAMIAO ALVES DE ARAUJO, sem alteração fática desde então, não tendo a Impetrante, em análise perfunctória, logrado êxito em demonstrar a ilegalidade do decreto de recambiamento da prisão, não tendo apresentado sequer a decisão de indeferimento realizada pela suposta autoridade coatora. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de DAMIAO ALVES DE ARAUJO. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 21 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial